Tribunal: TJSP
Processo: 0014050-82.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0014050-82.2012.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
ADEMILSON GUIMARAES NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram, pois, provimento ao
recurso, mantida a r. sentença recorrida pelos próprios fundamentos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.564
Apelação Criminal no: 0014050-82.2012.8.26.0625
Comarca: Taubaté.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: João Carlos Germano.
Apelante: Ademilson Guimarães Neto.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ADEMILSON GUIMARÃES
NETO contra a r. sentença publicada em 1o de abril de 2019, lançada a fls. 391/407
dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 15 da
Lei no 10.826/03, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e
13 diárias de multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por limitação
de fim de semana e outra de prestação de serviços à comunidade, em razão de fatos
ocorridos em 17 de maio de 2012.
Persegue o apelante a absolvição por insuficiência de provas,
questionando a autoria. Pede, alternativamente, a diminuição da pena ao piso
mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o
abrandamento do regime prisional, a Justiça Gratuita e a isenção das custas
processuais (fls. 427/445).
Constam as contrarrazões (fls. 450/465) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 476/483), que opina pelo desprovimento do
recurso.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade do crime é inconteste e está consubstanciada no auto
de exibição e apreensão de fl. 26, nos laudos periciais do local de fls. 20/22, de fl.
49, que atestou a eficácia da arma de fogo para realizar disparos, no exame de corpo
de delito de fls. 50/53, e na prova oral colhida (CD).
A autoria atribuída ao recorrente também é induvidosa, porque
comprovado nos autos que nas imediações da casa de Vera Lúcia Rodrigues de
Oliveira, com quem conviveu durante onze meses e, portando uma espingarda
marca Rossi, numeração 5868530, ele efetuou um disparo com a arma de fogo em
direção à residência, tendo o tiro atravessado o vidro da cozinha e atingido a vítima
na região da cabeça. Na sequência, o acusado abandonou o local sem prestar socorro
à vítima, só se apresentando à autoridade policial dias depois.
Neste sentido é a declaração da vítima Vera ouvida somente em solo
policial (fl. 35) (falecida por ocasião da audiência, fl. 218), esclarecendo que eles
não estavam mais juntos por ocasião dos fatos, muito embora tenha tentado atenuar
a conduta do acusado, afirmando que tudo poderia ter acontecido sem que ele
quisesse alvejá-la ou ceifar sua vida.
A testemunha Igor, filho da vítima (fls. 8 e CD), que estava em casa
na ocasião, ouviu os disparos e correu em direção à cozinha encontrando sua mãe
sangrando pelo nariz e boca, e acionou a Polícia; a testemunha Nelson Rodrigues
(CD) também confirmou o ocorrido, acrescentando que a conduziu ao hospital.
Já o recorrente negou a autoria (fls. 29/30 e CD), apresentando versão
que se contrapôs à prova oral dos autos; o testemunho de Igor, filho de Vera, então
com 16 anos de idade, desmentiu que teria travado uma luta corporal com o acusado,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
quando então ocorrera o disparo. Além das firmes declarações da vítima e dos
depoimentos das testemunhas, há, também, prova da trajetória do projétil, que se
iniciou na parte externa da casa para dentro da residência, como atestado no laudo
pericial de fls. 21/22, “destaque para a janela da cozinha com o dano no vidro
provocado recentemente, havendo fragmentos de vidro no interior da cozinha,
indicando que tal dano teria se dado por evento orientado de fora para dentro”.
Não bastasse, o disparo atingiu a cabeça da vítima causando-lhe
lesões graves: (“ferimento perfuro contundente na cabeça ocasionado por tiro de
cartucheira. Foi submetida a cirurgia para limpeza dos ferimentos e drenoplastia.
Apresenta-se com cicatriz cirúrgica na região frontoparieto temporal esquerdo”)
(fl. 50 e laudos complementares, fls. 52 e 55). O médico-legista destacou, ainda, que
as lesões resultaram perigo de vida.
Não é muito assinalar que nada há nos autos a demonstrar que vítima
e testemunhas de acusação tivessem qualquer motivo para fantasiar os fatos e acusar
o recorrente falsa e injustamente, merecendo, assim, suas declarações total
credibilidade, ainda porque em consonância com o resultado da perícia efetuada no
local e o exame de lesão corporal na vítima.
E, ao contrário do que alega o apelante, a prova defensiva não logrou
desqualificar o todo incriminatório, pois o testemunho de seu irmão, Márcio (fls. 31
e CD), apesar de buscar ratificar a negativa do disparo efetuado pelo acusado em
solo policial, acabou alterando seu depoimento em Juízo, dizendo que apenas soube
dos fatos, mas não os presenciou, além de, obviamente, ser contrariado pelos demais
elementos de prova constantes dos autos, principalmente, pela perícia citada acima.
Destarte, considerando o fato de que o apelante efetuou disparos de
arma de fogo em local habitado, é certo que a conduta atingiu a incolumidade
pública tutelada pela norma, pois sujeitou não só a vítima Vera mas, também,
seu filho Igor, que também estava no interior da casa, a perigo efetivo de dano,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
caracterizando e tipificando o crime em apreço de disparo de arma de fogo. A
propósito, é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 15, "CAPUT", DA LEI No
10.
826/03

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável
a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono
em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Crime de
perigo abstrato, que se consuma pela simples realização do
disparo, independentemente de qualquer resultado. Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas.”(TJ-SP -
AP: 0013752-25.2014.8.26.0624, Relator: Luis Augusto de
Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 04/07/2019, 13a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 11/07/2019).
Portanto, uma vez comprovadas a autoria e materialidade do delito, a
condenação do recorrente pelo crime de disparo de arma de fogo era mesmo de
rigor.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.
Respeitado entendimento diverso, a pena base do delito foi
devidamente fixada em 1/3 acima do piso, a teor do art. 59 do Código Penal, em
razão das consequências do delito que se mostraram exacerbadamente deletérias à
vítima, que sofreu risco de morte e enfrentou problemas de saúde, como dificuldade
de locomoção e visão turva.
E na fase seguinte, não há se falar em reconhecimento da atenuante
da confissão, pois, contrariamente ao alegado, ele sempre negou o crime. Assim, a
pena permanece inalterada e definitiva, pois, na última etapa, inexistem causas de
aumento ou de diminuição da pena.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o art. 33, § 3o,
do Código Penal estabelece os parâmetros a serem considerados pelo julgador e
prevê que em tal procedimento não se deve considerar exclusivamente pena fixada,
mas também a ponderação das condições pessoais do apenado e as circunstâncias do
delito. Assim, as graves consequências do crime e a personalidade do acusado
justificam o regime semiaberto fixado, incabível, por isso, a fixação de regime mais
brando.
Não obstante, o recorrente foi agraciado com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de
semana e outra de prestação de serviços à comunidade, que ora se mantém.
Inviável o acolhimento de seu pedido para o afastamento da pena de
multa, pois essa decorre diretamente do tipo legal a que se subsume a conduta do
acusado, já tendo sido fixada no mínimo aplicável à espécie, respeitados os
parâmetros estabelecidos pelo legislador.
Por fim, ainda que o acusado tenha sido patrocinado pela Defensoria
Pública, não há falar em isenção das custas processuais e taxas judiciárias, pois
previstas na norma legal. É certo que a possibilidade de eventual parcelamento do
débito diante de comprovada hipossuficiência deve ser analisada oportunamente
pelo Juízo da Execução.
Nega-se, pois, provimento ao recurso, mantida a r. sentença
recorrida pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator